Tribunal: STF
Processo: RHC 240209
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 877.180 - PR, assim ementado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tem-se presentes fundadas razões para a abordagem, uma vez que "a equipe policial estava em patrulhamento, quando o paciente, ao avistá la, mudou a intensidade do passo e a direção da via, o que gerou fundada suspeita". A informação de que o paciente andava apressadamente, durante a madrugada, em lugar ermo, tendo mudado a rota quando avistou a polícia, revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. - Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 31)



    O recorrente narra que o paciente foi flagrado portando substâncias entorpecentes, porém a abordagem realizada pelos policiais teria sido ilegal, ante a alegada ausência de fundada suspeita.



    Informa que “o acórdão impugnado, cuja razão de decidir se fundamenta na mudança de intensidade do passo para legitimar a busca pessoal no interior da residência do paciente, não se coaduna com a garantia da inviolabilidade do domicílio” (p. 3)



    Pleiteia, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a ilicitude da prova.



    O Ministério Público Estadual, em contrarrazões ao RO no AgRg no HC 877.180 - PR, requereu o desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 52)



    Instado a se manifestar perante esta Corte, o parquet federal opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 66). 



    É o relatório. 



    Decido.  



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:  



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.



    [...]



    Tem-se manifesta, dessa forma, a existência de fundadas razões para a abordagem do paciente, uma vez que consta do acórdão que "a equipe policial estava em patrulhamento, quando o paciente, ao avistá-la, mudou a intensidade do passo e a direção da via, o que gerou fundada suspeita" (e-STJ fl. 38). 



    De fato, a informação de que o paciente andava apressadamente, durante a madrugada, em lugar ermo, tendo mudado a rota quando avistou a polícia, indica contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. 



    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso". (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) 



    De fato, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).” (eDOC 31)



    Consequentemente, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, observa-se que "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".



    Portanto, o agente estará em situação de flagrante delito, hipótese autorizadora da entrada em domicílio alheio, ainda que desprovido de comando judicial ou da anuência do proprietário, por exceção constitucionalmente prevista (artigo 5º, inciso XI, da CF)



    (...)



    Para facilitar a compreensão dos fatos, colaciona-se a prova oral materializada na sentença, porquanto inexistente insurgência acerca do conteúdo transcrito:



    Os policiais que efetuaram o flagrante apresentaram relatos substancialmente uníssonos, nos seguintes termos: Policial Militar Leonel da Silva Freitas (VÍDEO168/evento 105) – Que não conhecia o réu, apenas a mãe dele; que havia informações dele e da mãe sobre a prática do crime de tráfico de drogas na localidade; que no dia dos fatos, receberam uma ocorrência via tablet de que no local estaria sendo feito o comércio de drogas; que a guarnição se deslocou até o endereço e se depararam com o réu e mais um masculino, que posteriormente souberam se tratar de um usuário, ambos em frente a residência; que o réu correu e foi acompanhado pelo depoente até o banheiro; que o réu logrou êxito em jogar a droga dentro do vaso sanitário e dar descarga; que parte da droga caiu para fora do vaso, sendo recolhida; que em buscas no local foi encontrado maconha, cocaína e munições; que havia também dinheiro, balança de precisão, material para embalar a droga; que no celular do réu, após dada a voz de prisão, encontraram uma fotografia em que o réu ostentava uma pistola; que a pistola da fotografia não foi localizada pelos policiais; que a mãe do réu não se encontrava na residência no momento dos fatos; que não se recorda de conhecerem o usuário que foi abordado juntamente com o réu; que o usuário admitiu estar no local para comprar entorpecente; que o tráfico no local sempre se deu por parte da mãe do réu, vendendo drogas na região por muito tempo; que posteriormente passou a chegar informações a guarnição sobre o réu e a mãe; que o nome da mãe do réu é Shirlei; que ela já foi presa pelo crime. 



    Policial Militar José Rodrigo Esquibel de Werk (VÍDEO167/evento 105) – Que não conhecia o réu até o momento dos fatos; que receberam uma denúncia via tablet de tráfico de drogas; que a denúncia foi feita pela prática criminosa referente a mãe do réu; que chegando ao local, observaram o réu em frente à residência conversando com outro homem; que os policiais seguraram o outro envolvido e o réu correu para o interior da residência; que foi seguido pelos policiais e visto tentando dispensar a droga no banheiro; que o outro homem envolvido disse que teria ido ao local comprar droga; que não se recorda havia droga com o usuário; que não foi o depoente que entrou na residência para seguir o réu; que em outro momento, nas buscas o depoente entrou na residência; que na residência foram encontradas: munições, balança de precisão; que não se recorda se haviam drogas no local; que perceberam que o réu estava entregando algo ao outro envolvido; que via tablet quer dizer quando recebem via 190 e recebem a notificação no tablet da denúncia. 



    As testemunhas Daniane Renata dos Santos (VÍDEO174/evento 79), Elizabete Schwingel (VÍDEO175/evento 79) e Tamara Lopes dos Santos (VÍDEO176/evento 79) em nada contribuíram na elucidação dos fatos, já que não presenciaram o crime, tratando-se de testigos meramente abonatórios. Já o réu, muito embora tenha negado a narcotraficância, confirmou que a droga apreendida era de sua propriedade. Em juízo (VÍDEO173/evento 79), relatou: Que trabalha como vendedor ambulante; que sua mãe possui um brechó localizado na residência do réu; que a casa é de dois andares, sendo que na parte de baixo funciona o brechó e o réu e sua mãe residem no segundo andar; que faz uso de maconha, cocaína e crack, sendo os entorpecentes encontrados para seu consumo; que a droga não foi dispensada no vaso sanitário, mas no lixeiro do banheiro; que as 4 pedras de crack que o réu havia dispensado no banheiro foram encontradas pelos policiais; que quando a polícia chegou, o réu estava em seu quarto; que as munições foram encontradas há um tempo atrás pelo réu no depósito em que trabalha; que não sabia que era proibido guardar munições; que a filha de Elizabete, namorada do réu, residia em sua casa e fazia uso de cocaína e maconha; que os celulares encontrados eram antigos e que não funcionam mais; que apenas o seu celular que funciona; que as balanças de precisão foram encontradas pelo réu no ferro velho e uma delas não funciona. A negativa do réu está isolada nos autos, tendo os policiais militares prestado declarações uníssonas, que esclarecem em detalhes como se deu a ação policial e dão conta de que já havia denúncias de traficância no local, o réu foi abordado em situação indicativa da traficância e, na abordagem, tentou dispensar parte da droga no vaso sanitário. Nesse ponto, sabe-se que o depoimento dos policiais em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso. Ademais, as circunstâncias aferidas na abordagem, que resultou na apreensão de variados tipos de droga e petrechos para a venda de entorpecentes, permitem concluir que o material entorpecente era destinado ao comércio.



    Ao sopesar a prova encartada nos autos, composta pela fala dos agentes públicos, bem como os demais elementos trazidos à tona na decisão, forçoso concluir que a ação policial foi motivada por dois fatores distintos: a) o primeiro, decorrente do recebimento de denúncias anônimas em relação a prática do tráfico no local; e b) o segundo, o agente foi flagrado realizando a narcotraficância em frente à residência.



    Nota-se que a defesa não foi capaz de apresentar motivação hábil a colocar em dúvida a versão revelada pelas testemunhas de acusação e, consequentemente, o cenário encontrado quanto a visualização da mercancia ilícita, o que caracteriza o reconhecimento de justa causa diante da situação de flagrância. 



    Logo, a apresentação de argumentos genéricos, bem como a ausência de provas a colocar em xeque a descrição fática fornecida pelos agentes públicos, não permite alcançar solução diversa daquela materializada em primeiro grau. 



    Com base em tais elementos, não se conhece da insurgência e, ainda que admitida, inviável o seu acolhimento.



    Do mérito 



    A defesa limitou-se a requerer a aplicação da causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º da Lei de Tráfico de drogas, sob a assertiva de que os maus antecedentes não são suficientes para afastar o benefício. Contudo, sem razão.



    (...)



    Uma vez reconhecido o espírito que rege o §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, verifica-se que os presentes autos não autorizam a concessão da benesse ao apelante. 



    Isso porque o apelante não satisfaz o requisito da primariedade, diante da existência de condenação pela prática do crime previsto no art. 2, § 2º e § 4º, I da Lei 12.850/2013, nos autos 6485920188240113, com trânsito em julgado operado em 10-4-2019. Precedente: AgRg no HC n. 786.591/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022. 



    Sem olvidar, a condenação é por fato pretérito (30-8-2017) e apesar do juízo a quo ter reconhecido como maus antecedentes, é circunstância apta para afastar a causa especial de diminuição da pena.



    (...)



    Ante o exposto, voto por conhecer em parte e, no mérito, negar provimento ao recurso.” (eDOC 3) (negritos acrescidos)  



    Pois bem.



    De início, cumpre destacar que a tese da defesa trazida no bojo do recurso ordinário, de que teria ocorrido invasão no domicílio do recorrente, é inovação que não encontra suporte no que consta dos autos.



    Com base nas apurações levadas a cabo em sede de investigação, o relato dos fatos se restringe à busca pessoal realizada pelos policiais no local mesmo, onde abordou o recorrente, momento em que encontraram as substâncias ilícitas em posse daquele.



    Em que pese a subjetividade da interpretação do que seja uma “fundada suspeita”, reputo válida a abordagem policial diante do cenário desenhado pelas instâncias de piso, in litteris:  



    “EQUIPE ESTAVA EM PATRULAMENTO PELA RUA FRANCISCO APPEL, QUANDO UM TRANSEUNTE AVISTOU A VIATURA POLICIAL, MUDANDO A INTENSIDADE DO PASSO E A DIREÇÃO DA VIA QUE SEGUIA, O LOCAL ESTAVA ERMO E NENHUM COMÉRCIO ESTAVA EM FUNCIONAMENTO, NENHUMA LINHA DE ÔNIBUS PASSAVA PELO LOCAL E, DIANTE DA MUDANÇA BRUSCA DO ITINERÁRIO DO MESMO A EQUIPE OPTOU PELA ABORDAGEM POLICIAL. DURANTE BUSCA PESSOAL FORAM ENCONTRADAS TRÊS EMBALAGENS, TIPO EPPENDORF, CONTENDO SUBSTÂNCIA ANALOGA A COCAÍNA EM SEU BOLSO DA BLUSA, EM SUA CINTURA FOI ENTÃO ENCONTRADA UMA SACOLA COM MAIS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, TOTALIZANDO: COCAINA - 13 GRAMA(S) DIVIDIDAS EM 22 PORÇÕES, CRACK - 5 GRAMA(S) DIVIDIDO EM 43 PORÇÕES (PEDRAS), MACONHA - 25 GRAMA(S) FRACIONADA EM 11 PORÇÕES ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM DO TIPO ZIP LOCK. NO BOLSO DE SUA CALÇA ELE LEVAVA A IMPORTÂNCIA DE 38 REAIS (UMA NOTA DE 20 REAIS E NOVE NOTAS DE 2 REAIS). INDAGADO O MOTIVO DE PORTAR TAIS SUBSTÂNCIAS DECLINOU A EQUIPE QUE ESTAVA REALIZANDO O COMÉRCIO NA REGIÃO DO PARQUE LINEAR. (eDOC 8, p.2)



    Constata-se, assim, que não houve qualquer ilegalidade no procedimento vergastado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente